Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705940-90.2024.8.07.0001 APELANTE: USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por USITEQ SERVIÇO DE USINAGEM LTDA. – EPP e BANCO BRADESCO S/A contra a sentença ID 64251116, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível De Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela primeira apelante em face da segunda. No referido pronunciamento, o Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para condenar a requerida, segunda apelante, a restituir à autora, primeira apelante, a quantia de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), referente a 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos suportados, incidindo correção monetária desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na mesma proporção. Pois bem. Os recursos parecem preencher os pressupostos de admissibilidade; apenas o Banco Bradesco S/A juntou contrarrazões, aparentemente fora do prazo. Antes, porém, de iniciar o exame detido das razões recursais, verifiquei que os apelantes apresentaram petição requerendo a homologação do acordo extrajudicial nela delineado, no qual consta que o segundo apelante pagará à primeira apelante o importe de R$ 5.204,00 (cinco mil, duzentos e quatro reais) a título de indenização, dando integral quitação da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir do dia 21/10/2024. No final da peça, pugnaram pela homologação, para que o acordo produza efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 65376531). Ocorre que a petição não foi assinada pelas partes nem pelo advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, medida indispensável para a homologação. Além disso, não localizei procuração outorgada ao referido causídico com poderes para desistir, na forma do art. 105 do CPC – só identifiquei a procuração outorgada pela primeira apelante ao advogado João Luis Rocha Gomes, com esse poder especial (ID 64251064). Diante desse cenário, intimem-se os apelantes para que regularizem a situação descrita no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator